Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-15.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
embargados PRISCILA GABRIELA FERREIRA BRAGANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA) e LEONARDO BRAGANÇA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000
COMARCA -
BAURU
3o Ofício, Processo no 1004597-15.2019.8.26.0071
EMBARGANTE -
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGADOS -
PRISCILA
GABRIELA
FERREIRA
BRAGANÇA
e
OUTRO (menor representado)
V O T O No 32.277
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentada, como
foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 363/368, julgou parcialmente procedente a ação
“para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais excludentes da
responsabilidade da ré em prestar os serviços essenciais e adequados ao autor,
determinando à ré fornecer ao autor acompanhamento multidisciplinar nos termos
dos pedidos médicos (fls. 27/28), por tempo indeterminado, até alta médica,
enquanto mantiver-se conveniado no plano de saúde, na quantidade de sessões
indicadas pelo profissional de saúde que estiver acompanhando o autor, tornando
definitiva a tutela de urgência concedida às fls. 82/84”.
Ante a sucumbência recíproca, determinou que “arcará o autor com
os honorários advocatícios do patrono da ré, que fixo em 10% sobre o valor
pretendido a título de reembolso, com base no art. 85, §2o, do CPC. Arcará a ré
com os honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil”.
Apelaram as partes (fls. 374/388 e fls. 389/398) e o acórdão de fls.
444/452 negou provimento aos recursos.
Opõe a requerida embargos de declaração. Sustenta padecer o
acórdão de omissão, que necessita ser afastada para que haja pronunciamento
jurisdicional explícito. O acórdão não se pronunciou, tampouco valorou ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
3
fundamentou o porquê da inaplicabilidade dos artigos 10, parágrafo 4o, e 35-G da
Lei de Planos de Saúde (Lei 9.656/98), bem como do artigo 4o, III, da Lei
9.961/2000. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado alterou
seu entendimento acerca da matéria (REsp. 1.733.013/PR). Pede sejam acolhidos os
embargos.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela requerida desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso,
evidentemente, não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama
a precisa alegação de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso, asseverou, no
aqui interessante que:
“4. Acertado o julgado.
O relatório médico de fls. relata que o paciente necessita
receber as intervenções terapêuticas mencionadas com terapia comportamental (Análise do Comportamento Aplicada
-
ABA),
fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional ).
Relata a ré que “inexiste nas Diretrizes Técnicas de
Utilização (DUT) da ANS a necessidade de sessões suplementares de
psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional além daquelas descritas
nas citadas diretrizes” (fls. 394).
De fato, o ajuste traz cobertura restrita. Todavia, dele não
consta expressa restrição aos procedimentos prescritos pelo médico
assistente e pleiteados pelo autor.
O autor realmente necessitava e necessita do tratamento, o
que autorizou a concessão da medida em caráter liminar e agora determina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
4
a manutenção da r. sentença que a conservou em regime de cognição
exauriente.
A dificuldade imposta se firma no argumento de que os
procedimentos solicitados para o autor não preenchem os requisitos
estabelecidos pela ANS para obriga-la a proceder à cobertura.
5. Como afirmado, o pedido médico trazido pelo autor
explica a necessidade dos procedimentos.
Se o contrato prevê o tratamento da moléstia, e se a médica
indica certo e determinado procedimento na busca da manutenção da saúde
do paciente, negá-lo a pretexto de não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS, especialmente, configura abuso.
Ora, se não há demonstração, aqui e agora, de cuidar-se de
procedimento não acatado no meio médico e científico, não se há por em
dúvida a requisição formulada pelo Médico responsável pelo tratamento,
tanto mais quando, como no caso, proveniente de profissional
especializado, que emitiu o relatório mencionado, não sendo crível que
nessa circunstância esteja a submeter o paciente a experiências.
Desse modo, a conduta restritiva sustentada pela ré impõe ao
autor nítida desvantagem, ao desabrigo do estatuto consumerista. Significa,
em última análise, negar o próprio tratamento, contrariando a finalidade e a
natureza do contrato de assistência à saúde.
Enfim, inaplicável a limitação contratual quanto à cobertura
do tratamento com os procedimentos indicados pelo médico assistente, vez
que indispensáveis ao trato da saúde do autor.
Nesse sentido, decisões desta Corte:
“Ação
cominatória
cumulada
com
pedido
de
restituição de valores e antecipação dos efeitos da tutela - Plano de
saúde - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação da ré de
que o tratamento ABA não está especificado no rol de cobertura
obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde - Teor do
recurso contrário à Súmula 102 desta C. Corte de Justiça - Não
constatada, de plano, a legitimidade da recusa de cobertura do
tratamento pelo plano de saúde - Dever de observar a boa-fé objetiva
do plano de saúde - Cláusula genérica de exclusão de procedimentos
não previstos como obrigatórios pela ANS - Relação administrativa
que não pode afastar tratamento recomendado para doença com
cobertura contratual - Verificação do equilíbrio do contrato -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
5
Sentença mantida - Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso” (Apel. no. 1001433-85.2018.8.26.0650, 2a C. Dir. Priv., Rel.
Des. Márcia Dalla Déa Barone, J. 23.04.2019).
“Apelação Cível. Plano de saúde - Ação de obrigação
de fazer - Sentença de procedência - Recurso interposto pela ré -
Autor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) -
Seguradora que reconhece a previsão contratual de cobertura da
doença que acomete o autor, no entanto pelos métodos convencionais
de tratamento - Negativa de cobertura pela ré de tratamento
multidisciplinar prescrito por médicos especialistas consistente em
sessões
de
fonoaudiologia
com
especialização
em
saúde
interdisciplinar (integração sensorial), psicologia comportamental,
terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia, sob
alegação de tratamento experimental e ausência de previsão no rol de
cobertura obrigatória da ANS - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Rol
da ANS que não pode ser considerado taxativo - Tratamento indicado
por possuir a técnica mais atualizada - Escolha que cabe tão-somente
ao médico responsável e ao paciente Negativa de cobertura abusiva
Dever de custeio integral do tratamento. Nega-se provimento ao
recurso”. (Apel. Cível no 1000631-74.2018.8.26.0428, 1a C. Dir.
Priv., Rel. Des. Christine Santine, J. 17.04.2019).
De resto, a matéria não demanda maiores discussões a esta
altura, uma vez que já objeto da Súmula 102, editada por este Egrégio
Tribunal:
“Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais ou contrariedade com julgado da Corte Superior, deve valer-se da
via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui.
Os embargos de declaração não se prestam para o exame, ainda com o intuito de
prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
6
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais e
constitucionais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem”.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004597-15.2019.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
7
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente